Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. ATUAL DOMICÍLIO DO MENOR E GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso de processo submetido às regras protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente, a exegese da norma deve ser realizada com a avaliação do caso concreto, visando atender o melhor interesse do menor. 1.1. O princípio do juiz imediato, estabelecido no art. 147, I e II, do ECA, dispõe que o foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA é determinado pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária.
2. “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” (Súmula 383/STJ).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.